Tribunal: TJMT
Processo: 0010417-18.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0010417-18.2014.8.11.0041
RECORRENTE LUIS CESAR DE BRITO EUBANK
RECORRIDO GABRIEL KARA JOSE
RBM IMOVEIS LTDA - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 33793493) interposto por LUIS CESAR DE BRITO EUBANK, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 28527979):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Rescisão Parcial de Contrato de Compra e Indenização por Danos Materiais e Morais – LEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR – INDEMONSTRADA - SENTENÇA mantida - RECURSO desPROVIDO. Embora insista que é parte legítima para figurar no polo ativo da ação, alicerçando sua tese diante do Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações, firmado entre o senhor Joilson Borges de Souza e o autor, ora apelante, fato é que, da análise do referido documento, não é possível atestar que foi assinada anteriormente ao contrato de compra e venda em discussão, haja vista que desprovida de qualquer chancela oficial.” (N.U 0010417-18.2014.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)
Alega violação aos artigos 219, 286, 287, 290 e 685 do Código Civil; 17, 374, incisos II, III e IV, 408, 409, parágrafo único, incisos IV e V, 411, inciso III, e 412 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, aduzindo que seja reconhecida à legitimidade ativa, bem como a validade do contrato de cessão de direitos firmado entre Joilson Borges de Souza e o Recorrente, como também que a procuração outorgada e substabelecida ao Recorrente lhe outorga os poderes inerentes à cláusula em causa própria, determinando o retorno do processo à instância ad quem ou ao primeiro grau de jurisdição, para que aprecie o mérito da causa.
Recurso tempestivo (ID 33799491) e preparado (ID 33812543).
Contrarrazões juntadas conforme ID 36213964 e 37325475.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática e cláusulas contratuais
Súmulas 5 e 7 do STJ
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
Ao alegar violação aos artigos 219, 286, 287, 290 e 685 do Código Civil; 17, 374, incisos II, III e IV, 408, 409, parágrafo único, incisos IV e V, 411, inciso III, e 412 do Código de Processo Civil, a parte Recorrente defende que não se trata de inovação recursal, e sim, da correta apreciação da prova, já que o acórdão recorrido entendeu que o contrato de cessão de direitos seria inválido por falta de reconhecimento de firma, além do que a procuração não daria poder para transferir para si, por não ter expressamente a cláusula “em causa própria”, enquanto que na realidade a procuração possui expressamente a referida cláusula.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, bem como interpretação de cláusulas contratuais, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“Como bem observado pela Juíza sentenciante, na qualificação das partes que firmaram o Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano (id. 21273033 – p. 1 a 3), ora discutido, extrai-se claramente que o negócio foi realizado tão somente entre o senhor Joilson Borges de Souza – vendedor – e o réu Gabriel Kara José – comprador, atuando o autor apenas como procurador do supramencionado vendedor.
E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano (id. 21273033 – págs. 1 a 3), ora discutido:
[...]
Tanto é assim, que embora insista que é parte legítima para figurar no polo ativo da ação, alicerçando sua tese em Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações de id. 21273037, firmado entre o senhor Joilson Borges de Souza e o autor, ora apelante, fato é que, da análise do referido documento, não é possível atestar que foi assinada anteriormente ao contrato de compra e venda em discussão, haja vista que desprovido de qualquer chancela oficial.
Não fosse suficiente, a meu ver, não há que se falar que a procuração que lhe foi outorgada confere poderes para que realize contratos, inclusive, para si próprio, não existindo, portanto, qualquer irregularidade nos poderes de representação, haja vista que da leitura da procuração de id. 21273037, não consta a chamada cláusula “em causa própria”, a qual deve constar expressamente no mandato, a teor do artigo 685 do Código Civil, in verbis:” (ID 31945459 – p.4/5)
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 17 E 18 DO NCPC. TRIBUNAL LOCAL QUE RECONHECEU A LEGITIMIDADE ATIVA PARA COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM BASE NOS FATOS DA CAUSA E NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFORMA DO ENTENDIMENTO. SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
1. [...] 2. A legitimidade exigida para o exercício do direito de ação depende, em regra, da relação jurídica de direito material havida entre as partes; em outras palavras, a ação tem como condição a titularidade de um direito ou interesse juridicamente protegido.
3. Se um dos contratantes se torna inadimplente no cumprimento da obrigação assumida, o outro está legitimado a exigir-lhe o cumprimento.
4. Afastar as conclusões da Corte de origem, que reconheceu estar comprovado o fato de que a parte autora teria efetivamente desembolsado a quantia para a construção da ponte, demandaria o reenfrentamento dos fatos da causa e dos contratos firmados entre as partes, o que encontra óbice no enunciado das Súmulas nos 5 e 7 do STJ.
5. Sendo dessemelhante o suporte fático apresentado, não se mostram atendidos os requisitos previstos nos arts. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 255, § 2o, do RISTJ.
6. Agravo interno não provido, com aplicação de multa.” (AgInt no AREsp 1147080/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de março de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX